Tribunal: TJMT
Processo: 1033586-54.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033586-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE GERALDO DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR - CPF: 116.177.584-69 (RECORRENTE), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). NATUREZA INFORMATIVA. REGISTRO DE DÍVIDA CLASSIFICADA COMO “EM PREJUÍZO”. QUITAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

O SCR possui natureza informativa e institucional, regulado pela Res. BACEN nº 4.571/2017, não se confundindo com cadastros de restrição ao crédito (SPC/Serasa).

2.

A anotação no campo “em prejuízo”, mesmo após a quitação, é legítima quando reflete a inadimplência pregressa e permanece nos limites temporais legais.

3.

Inexistência de prova de que o apontamento persistiu indevidamente após o pagamento.

4.

Comprovada a legitimidade da dívida e a regular atualização das informações, inexiste ilicitude ou dano moral indenizável.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
JOSE GERALDO DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sustenta o recorrente que o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, e que a manutenção de seu nome após o pagamento da dívida é indevida, causando-lhe danos morais.

É o relatório. Decido.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à análise sobre a legalidade da manutenção do nome do recorrente no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, após a quitação da dívida, e se tal conduta ensejaria a indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre esclarecer a natureza e finalidade do SCR, instituído pelo Banco Central como sistema de registro e consulta de informações sobre operações de crédito, avais, fianças e limites concedidos por instituições financeiras. Diferentemente dos cadastros como SPC e SERASA, o SCR não tem por finalidade direta restringir crédito, mas fornecer subsídios para avaliação de risco pelas instituições financeiras.

Nos termos da Resolução nº 4.571/2017 do BACEN, é obrigação das instituições financeiras reportarem as informações ao Banco Central, sendo de sua responsabilidade a correção ou exclusão de dados incorretos.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, em determinadas hipóteses, o SCR pode assumir caráter desabonador, em caso de informação incorreta, sobretudo nos campos "vencidos" e "prejuízos", ou em caso de manutenção da anotação em prazo superior a 05 (cinco) anos.

Através do relatório extraído do SCR, é possível identificar todas as dívidas com bancos e financeiras, o saldo devedor e o tipo de operação de crédito, se a dívida está em dia ou em atraso, e outras informações. Caso a dívida persistir, continuará constando no próximo mês e, se inexistir a dívida, não mais constará no próximo mês.

No caso em análise, o recorrente alega que, após quitar sua dívida junto ao recorrido, seu nome permaneceu no SCR, o que lhe teria causado constrangimentos e impedido acesso a crédito.

Analisando o extrato do SCR acostado pelo recorrente (id. 313990399), verifica-se que o valor discutido nos autos, correspondente a R$ 1.891,76, constou no campo "em prejuízo" de agosto de 2023 a fevereiro de 2024. Por sua vez, o acordo de negociação da dívida foi realizado/pago em abril de 2024, não havendo comprovação de manutenção reiterada ou indevida do apontamento nos meses subsequentes à quitação.

Nesse sentido, conforme esclarecido na sentença recorrida, o histórico da dívida, mesmo após seu pagamento, permanece registrado no SCR por determinado período, o que não configura, por si só, ato ilícito, uma vez que tal registro tem caráter informativo e segue normas específicas do Banco Central.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

[...]
Tese de julgamento: “1. A manutenção de informações históricas no SCR sobre dívidas vencidas, não caracteriza ato ilícito. 2. A ausência de comprovação de negativação indevida ou manutenção de débito em prazo superior ao quinquenal afasta o dever de indenizar por danos morais”.

(N.U 1025986-16.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

No caso, tratando-se de dívida legítima, não há que se falar em exclusão do registro. Nesse sentido:

[...] Tese de julgamento: “A exclusão de anotação desabonadora no SCR SISBACEN demanda demonstração concreta da sua indevida realização e do prejuízo imediato ao agravante.”

(N.U 1005017-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

Considerando que não houve comprovação de irregularidade na manutenção do registro no SCR após o pagamento da dívida não há que se falar em ato ilícito praticado pelo recorrido capaz de gerar dano moral indenizável.

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025